Tribunal: STJ
Processo: 0075751-75.2017.8.13.0287
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982797 - MG(2025/0234934-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: GERALDO JUNIO DE SA FERREIRA - MG102609
AGRAVADO
: PEROCCO INDUSTRIAL & COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO MARTINS - MG058943
LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS - MG129597
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 364a80c5-1e31-4745-ac47-286c1b2d52a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982797 - MG(2025/0234934-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: GERALDO JUNIO DE SA FERREIRA - MG102609
AGRAVADO
: PEROCCO INDUSTRIAL & COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO MARTINS - MG058943
LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS - MG129597
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS
contra decisão da Presidência desta Corte (fls. 527-528) que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de fundamento da decisão de
inadmissibilidade (fundamento não impugnado: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC).
Na origem, o Juízo da 2a Vara Cível e de Precatórias Cíveis da Comarca de
Guaxupé denegou a segurança no mandado de segurança impetrado por PEROCCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA ME contra ato do CHEFE DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ESTADUAL EM GUAXUPÉ.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no
julgamento da apelação cível, deu provimento ao recurso em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fl. 332):

EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-
DIFAL – EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E DO
Documento eletrônico VDA54729974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: d6cad247-ed28-4fde-bd00-bc8b81ef79cd

TRATAMENTO DIFERENCIADO – INOCORRÊNCIA – RE No 970.821 (TEMA
517 DO STF) – MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NAS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS À
COMERCIALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
OCORRÊNCIA – RE No 1.133.027 (TEMA 317) – COMPENSAÇÃO –
POSSIBILIDADE –
– PARCELAS NÃO ALCANÇADAS
LEI No 14.699/03
PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
REFORMADA.
1. Embora tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a
constitucionalidade do diferencial de alíquota do ICMS (Tema 517) - exigido pelo
recebimento de mercadorias ou de serviços de outros Estados, ou Distrito Federal,
por contribuinte optante pelo Simples Nacional -, afastando alegação de ofensa ao
princípio da não cumulatividade, sob a ótica do princípio constitucional da reserva
legal e, nos termos do que decidido pelo STF quando do julgamento do Tema 456, a
cobrança, pelo Estado de Minas Gerais, do ICMS DIFAL em operações
interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização ou à industrialização, é
inconstitucional.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem o
contribuinte o direito à compensação dos tributos recolhidos indevidamente,
observada, no entanto, a prescrição quinquenal, não implicando tal declaração em
atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança. 3. Recurso
provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 377-381).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts.
art. 105, inciso III,
489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e ao
§
art. 13,
1o, inciso XIII, alíneas
(itens 1 e 2) e
, e § 5o, da Lei Complementar n.
g
h
123/2006,
sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional por omissões, contradições e
obscuridades não sanadas no julgamento dos embargos de declaração e que, no mérito, é
legítima a exigência do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional, com
base na Lei Complementar n.
e na tese firmada no Tema n. 517 do Supremo
123/2006
Tribunal Federal, não se aplicando ao caso o Tema n. 456. Ao final, requer a anulação do
acórdão dos embargos de declaração para suprimento das omissões e, no mérito, o
provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido, com o consequente
provimento da apelação e reforma da decisão de origem.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 439-443), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 484-490).
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso
especial, nos seguintes termos (fls. 527-528):
Documento eletrônico VDA54729974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: d6cad247-ed28-4fde-bd00-bc8b81ef79cd

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 280 /STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
Documento eletrônico VDA54729974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: d6cad247-ed28-4fde-bd00-bc8b81ef79cd

agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Inconformado, o ESTADO DE MINAS GERAIS interpõe o presente agravo
interno, sustentando, em síntese, ter destacado de forma precisa e concreta, a omissão do
Tribunal de origem quanto a ponto essencial da controvérsia.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 548).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS não
admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: i) não configuração de
ofensa ao
do CPC porque o julgamento deliberou sobre as questões que lhe
art. 1.022
foram apresentadas, encontrando-se o acórdão fundamentado de modo a não ensejar
dúvidas a respeito das razões de ordem jurídica que lhe deram sustentação; e ii)
necessidade de reexame e revaloração de legislação local pertinente (
.
Súmula n. 280/STF)
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à negativa de prestação
jurisdicional atinente à omissão de ponto relevante e alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Não observado o ônus da impugnação específica, deixando o recorrente de
demonstrar, ponto a ponto, porque a decisão recorrida mereceria reforma, e, com isso,
causando a divisibilidade dos fundamentos que negaram seguimento ao recurso especial,
tem-se a inevitável atração da Súmula n. 182/STJ.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA54729974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: d6cad247-ed28-4fde-bd00-bc8b81ef79cd

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA54729974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: d6cad247-ed28-4fde-bd00-bc8b81ef79cd

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: d6cad247-ed28-4fde-bd00-bc8b81ef79cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.797 / MG
Número Registro: 2025/0234934-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00757517520178130287 10287170075751006 757517520178130287
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : GERALDO JUNIO DE SA FERREIRA - MG102609
AGRAVADO
: PEROCCO INDUSTRIAL & COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO MARTINS - MG058943
LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS - MG129597
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : GERALDO JUNIO DE SA FERREIRA - MG102609
AGRAVADO
: PEROCCO INDUSTRIAL & COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO MARTINS - MG058943
LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS - MG129597
TERMO
Documento eletrônico VDA55147216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 1deefd28-244d-4e71-b4bd-94b448f2d23e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 1deefd28-244d-4e71-b4bd-94b448f2d23e